Tribunal: TJDFT
Processo: 0001724-12.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. ESTURPO DE VULNERÁVEL. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IN DUBIO PRO REO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Em razão do princípio da presunção de inocência (art. 5o, LVII, da Constituição Federal), para fins de condenação devem estar presentes provas idôneas e suficientes sobre a materialidade e a autoria delitivas, não se contentando o direito penal como meros indícios ou ilações.
2. Mesmo que a palavra da vítima possua grande relevância nos crimes contra a dignidade sexual, ela não possui valor absoluto e deve estar em consonância com os demais elementos de prova constantes nos autos, de modo que as declarações prestadas devem ser, além de seguras e coerentes, minimamente confirmadas pelo restante do acervo probatório.
3. Se o conjunto probatório se revela frágil e, portanto, insuficiente para a formação de juízo de certeza, a solução adequada é a absolvição do réu, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.
4. Recurso conhecido e não provido.